Tribunal: TJPA
Processo: 0818616-23.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818616-23.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SONIA MARIA DE PAULA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA, ADILSON LACERDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DESMATAMENTO ILEGAL. DANO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL E DA REPARAÇÃO INTEGRAL. ART. 225, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO DE PARTE DA ÁREA DA PROPRIEDADE NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - DO CASO EM EXAME

1.

O caso envolve a recuperação de uma área pública estadual de 10.240,079 hectares localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, dentro da Gleba Estadual Altamira II, uma área arrecadada e registrada em nome do Estado do Pará. O Estado do Pará constatou a degradação ambiental da região devido ao desmatamento, o que levou à perda de biodiversidade e desestabilização ambiental. Diversas medidas de segurança foram implementadas desde 2019, incluindo investigações policiais e operações de fiscalização para identificar os responsáveis pelo desmatamento.

2.

Foi apurado que uma família desmatou cerca de 5.574,20 hectares de floresta nativa, e, apesar de autuações, os atos de degradação continuaram.

3.

A degradação ambiental persistente na área levou o Estado do Pará a solicitar, judicialmente, a condenação dos envolvidos, incluindo Geraldo Daniel de Oliveira e sua ex-companheira Sonia Maria de Paula, por danos materiais, morais e coletivos, bem como a restituição da posse da área, a fim de promover a sua restauração ambiental.

II - DA QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado anteriormente exclui a adoção de novas medidas protetivas;
(ii) verificar a legitimidade da indisponibilidade de bens da recorrente, diante da ocupação de área pública desmatada irregularmente.

III - DAS RAZÕES DE DECIDIR

4.

O desmatamento ilegal, objeto de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, justifica a adoção de medidas liminares de indisponibilidade de bens para assegurar a reparação futura dos danos.

5.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) auxilia no planejamento de atividades agrícolas e florestais, garantindo a sustentabilidade ambiental e a conservação dos recursos naturais, sendo possível monitorar o desmatamento e outras alterações na cobertura vegetal, permitindo a tomada de medidas para combater esses problemas.

6.

A confrontação entre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) do Pará - Demonstrativo do Imóvel (Num. 103328993 - Págs. 07/19) e os instrumentos particulares de contrato de compromisso de compra e venda de posse de imóvel rural (Num. 103328993 - Págs. 20/25; Num. 103328997 - Págs. 12/17) evidencia uma divergência significativa na extensão da Fazenda Ouro Verde, atualmente denominada Canto Verde. Enquanto os documentos de compra e venda indicam uma área total de 25.467,400 hectares, o CAR declara apenas 15.264,1814 hectares. Essa discrepância de 10.240,079 hectares corresponde à área localizada na APA Triunfo do Xingu que o Estado do Pará reivindica como sua.

7.

Ao que consta nos autos, a Agravante é coproprietária de área que, conforme verificação in loco e investigações conduzidas pela Operação Outsiders, foi alvo de grave degradação ambiental, sendo notório que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi utilizado para encobrir a verdadeira extensão da área desmatada. Além disso, o nome de Sônia Maria de Paula aparece como possuidora da Fazenda Canto Verde, cuja extensão, segundo sua Declaração de Imposto de Renda, corresponde a 25.467,40 hectares, contradizendo a informação de que ela apenas deteria os 15.264,903 hectares alegados.

8.

Acerca do
bis in idem
, O TAC firmado pelo agravante com o Ministério Público em 2019 trata de um acordo extrajudicial, cujo cumprimento não impede a adoção de outras medidas judiciais de natureza preventiva ou reparatória, principalmente quando os danos ambientais persistem. O artigo 225 da Constituição Federal impõe ao Estado e à coletividade o dever de proteger o meio ambiente, sendo compatível a adoção de medidas adicionais, como a imissão na posse e a tutela de urgência, para impedir a continuidade da degradação.

9.

Recurso conhecido, mas desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Sônia Maria de Paula, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Estado do Pará, em face de Sônia Maria de Paula, Geraldo Daniel de Oliveira e Adilson Lacerda.

Na origem, foi assentada a necessidade de recuperação de uma área pública estadual de 10.240,079 hectares, materializada e delimitada, denominada Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, na Gleba Estadual Altamira II, em área arrecadada e matriculada em nome do Estado do Pará. O ente estatal destacou que a recuperação da área abrange tanto o aspecto fundiário quanto o aspecto ambiental.

Narrou que constou no Relatório Técnico nº 001/2023/AISC/SEMAS que a Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu estava perdendo a sua biodiversidade e sofrendo séria desestabilização ambiental em decorrência do desmatamento na unidade de conservação.

Relatou que diversas medidas de segurança foram promovidas, visando frear o avanço desmedido do desmatamento na unidade de conservação.

Salientou que em 2019 foi realizada investigação promovida pela Polícia Civil do Pará, sendo apontado vários autores pelo desmatamento da localidade, no entanto, fora constatado que somente uma família foi responsável por desmatar uma área de aproximadamente 5.574,20 hectares de floresta nativa e que, apesar de os responsáveis pelo desmatamento haverem sido autuados, os atos de degradação ambiental permaneceram acontecendo reiteradamente.

Expôs que em meados de 2022 fora deflagrada operação denominada
Outsiders
, onde fora apontado o senhor Geraldo Daniel de Oliveira como detentor de extensa área pública estadual e maior desmatador florestal da Amazônia.

Na fiscalização
in loco
às áreas desmatadas dentro da Área de Preservação Ambiental Triunfo do Xingu, as informações quanto ao aumento do desmatamento e a utilização de Cadastro Ambiental Rural (CAR) para encobrir os verdadeiros autores foram confirmadas e o nome de Geraldo Daniel de Oliveira foi apontando como o "dono de toda a extensão de terra da Fazenda Ouro Verde", hoje denominada Fazenda Canto Verde, localizada no Município de Altamira, na APA Triunfo do Xingu, e que está inserida dentro de área arrecadada e matriculada em nome do Estado do Pará, denominada Gleba Altamira II.

Fora constatado que a área utilizada pelo senhor Geraldo seria bem superior a área declarada no Cadastro Ambiental Rural (CAR), como Fazenda Canto Verde, antiga Fazenda Ouro Verde, e que hoje está cadastrada com apenas 15.264,1814 hectares perante a SEMAS, em nome de sua ex-companheira Sonia de Paula, também ré na ação originária.

Destacou a existência de instrumento particular de compra e venda do imóvel rural, no qual a empresa KLOK Investimentos LTDA alienou a posse da área de 25.467,4766ha, denominada de Fazenda Ouro Verde, exatamente a área atual, à requerida Sonia Maria de Paula, com
anuência de seu ex-companheiro, Sr. Geraldo Daniel de Oliveira
, ambos requeridos na demanda de origem
.

Apontou que para corroborar com a teoria de que o senhor Geraldo Daniel de Oliveira omitia a real área da Fazenda Canto Verde/Ouro Verde, de sua real e efetiva ocupação, descobriu-se no processo criminal - Processo Judicial nº 0801033-94.2022.8.14.0053, o documento de Declaração de Imposto sobre a Renda de Sonia Maria de Paula, CPF: 466.557.351-49 (ID 66426017, fl. 143, dos autos de origem), no qual continha a verdadeira área da fazenda Ouro Verde/Canto Verde, qual seja 25.467,40 hectares, objeto do contrato supramencionado.

Frisou que a verdadeira área da Fazenda Ouro Verde, atual Canto Verde, é de 25.467,40 hectares, mas que estava sendo declarada área extremamente menor, de 15.264,903 hectares, sendo encontrados dois Cadastros Ambientais Rurais referentes às Fazendas Lacerda e Recreio, em nome de Adilson Lacerda, cujo Geraldo Daniel de Oliveira é o Procurador. Além disso, a área desmatada objeto da ação incide, em parte, dentro da área da Fazenda Canto Verde conforme declaração do CAR, cuja posse consta declarada na SEMAS em favor de Sônia Maria de Paula, ex-companheira de Geraldo Daniel de Oliveira, de quem este também é Procurador.

No mês de junho de 2022, o Sr. Geraldo Daniel de Oliveira foi preso em flagrante pela prática de vários crimes ambientais na região, como desdobramento da operação
Outsiders
.

O Estado, portanto, requereu a condenação dos requeridos para que não explorem mais a área indicada, bem como a indenização por danos materiais, morais, coletivos e sociais, causados pelo desmatamento de área pública estadual. No aspecto fundiário, pugnou pela imediata restituição da área, com o objetivo de criar uma unidade de restauração ambiental no Estado.

O Douto Magistrado
a quo
deferiu a tutela pretendida nos seguintes termos:

“Entendo
evidente a necessidade de se evitar a repetição dos atos nocivos ao meio ambiente como os narrados no bojo da ação
.

Registro que a concessão da presente tutela de urgência inibitória
não tem como objeto o dano ambiental já praticado, ao qual, no final da ação se procedente, serão cominadas as sanções proporcionais e razoáveis para a sua repressão e reparação, sendo que a tutela ora pretendida reside na tutela preventiva ao meio ambiente, para que se evite a prática de outros atos de degradação ambiental, para além do processo em trâmite, mas cuja probabilidade de ocorrência se extrai deste último.

Dito isso, considerando que a medida pleiteada é admitida no ordenamento pátrio, consoante incisos II e III do art. 14 da Lei n° 6.938/81, com a finalidade de resguardar a proteção do meio ambiente, seu deferimento se impõe.

ANTE O EXPOSTO, reconhecendo presentes os requisitos necessários à sua concessão:

1.2.1.
DEFIRO
em sede de tutela provisória de urgência, para determinar aos requeridos
GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA, SÔNIA MARIA DE PAULA e ADILSON LACERDA, obrigação de não fazer
:

a) para que se abstenha de ingressar ou de promover qualquer tipo de exploração ou atividade econômica sobre a área correspondente a 10.240,079ha, constante no memorial descritivo de Id Num. 103325929 - Págs. 2-8, Id Num. 103325930 - Pág. 1, Id Num. 103325932 - Pág. 1 e Id Num. 103325933 - Pág. 1.

Estipulo
multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de descumprimento
, para a medidas fixada no item 1.2.1, alínea 'a'.

1.2.2.
DEFIRO LIMINARMENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DESTA DEMANDA,
correspondente a 10.240,079ha, descrito na inicial e constante no memorial descritivo de Id Num. 103325929 - Págs. 2-8, Id Num. 103325930 - Pág. 1, Id Num. 103325932 - Pág. 1 e Id Num. 103325933 - Pág. 1.

1.2.3.
DEFIRO A INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES dos requeridos GERALDO DANIEL DE OLIVEIRA,
portador do CPF nº 277.964.931-34,
SÔNIA MARIA DE PAULA,
portadora do CPF nº 466.557.351-49
e ADILSON LACERDA
, portador do CPF nº 658.715.532-49,
até o montante de até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, mediante o uso dos Sistemas BACENJUD e RENAJUD, devendo o cumprimento das referidas diligências e eventuais incidentes serem autuados em apartado. Fica expressamente consignado que deverá ser respeitado o limite imposto por lei de impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários-mínimos nas cadernetas de poupança, bem como as verbas de natureza salarial, tudo a ser comprovado pelo réu.

1.2.4.
DEFIRO
, em sede de tutela provisória de urgência,
AUTORIZAÇÃO a todo órgão de controle e fiscalização a imediata apreensão, retirada e destruição de qualquer bem móvel ou imóvel existentes na área e que obstem a regeneração natural da floresta ilegalmente desmatada
.

1.2.5.
DEFIRO

e

determino
, até o julgamento final da presente ação,
a suspensão de todos os contratos de financiamento em andamento celebrados e a celebração de novos entre estabelecimentos oficiais de crédito com a parte requerida, assim como a suspensão e/ou perda de todo e qualquer incentivos fiscais concedidos pelo Poder Público com o requerido
, limitados(as) aos relacionados à área objeto da presente ação, localizada no município de Altamira/PA, ou em outras, em que o requerido realize atividades sem autorização do órgão ambiental competente.

(...)

O descumprimento do preceito do item 1.2.5, resultará na aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada ato de descumprimento, fixada em detrimento do requerido. Ressalto que as multas aplicadas a cada um dos demandados são autônomas e independentes entre si.”

Inconformada, a senhora Sonia Maria de Paula interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo que a área fora dividida em 2019, quando se separou do senhor Geraldo, antes, portanto, da ocorrência dos danos alegados. Salientou que desde então exerce posse somente da área que hoje é denominada Canto Verde, afirmando não possuir qualquer relação com o senhor Geraldo.

Narra que na fragmentação do imóvel, em abril de 2019, a Agravante cedeu aproximadamente 10 mil hectares a Geraldo, os quais mantiveram o nome Ouro Verde, e ficou com os aproximadamente 15 mil hectares restantes, os quais receberam a denominação Canto Verde.

Afirmou que a sua declaração de imposto de renda foi feita de forma equivocada, mantendo-se as medidas anteriores da área, destacando que os imóveis são independentes e se mantém sob a posse de pessoas distintas, ao passo que afirma não fazer parte dos eventos danosos ao meio ambiente.

Sustenta que o relatório emitido pela autoridade administrativa sob o ID nº 001/2023/AISC/SEMAS não possui presunção de legitimidade, não sendo possível forçar a teoria de que a Fazenda Ouro Verde se mantém sob o controle do senhor Geraldo.

Relatou que fora autuado Termo de Compromisso sob o nº 1.315/2022, aderindo ao Programa de Regularização Ambiental perante a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, para regeneração ambiental sobre área de supressão vegetal que totaliza 968,5393 hectares, com cronograma de recuperação da área por um período de 18 anos.

Destacou que o acordo por si só demonstra a autonomia da área que possui e que há violação à segurança jurídica a determinação das medidas de constrição, por não ser parte legítima a compor o polo passivo da ação.

Aduz que não é possível aplicar a indisponibilidade de bens em sede de cognição sumária.

Em decisão interlocutória, indeferi a tutela pretendida.

Foi interposto recurso de Agravo Interno, onde a Agravante salienta que não possui conexão com os danos ambientais apurados e que a área de sua propriedade, Fazenda Canto Verde, foi desmembrada de outra fazenda em 2019, permanecendo em conformidade com as normas ambientais, com 81% da área preservada. Argumenta que firmou Termo de Compromisso para a recuperação das áreas degradadas e que o ajuizamento da Ação Civil Pública posterior a esse acordo viola o princípio da segurança jurídica.

A agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com o objetivo de suspender a indisponibilidade de seus bens e direitos, sustentando que a medida lhe causa graves prejuízos.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, sem delongas, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento por este órgão colegiado, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

É importante frisar que, com base no art. 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso
é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado,
o perigo de dano
, de difícil ou impossível reparação
tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo se fosse garantido somente ao final da demanda o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Na origem, o Estado do Pará requereu a condenação dos requeridos para que não explorem mais a área indicada nos autos, pugnando pela imediata restituição da área,
com o objetivo de criar uma unidade de restauração ambiental no Estado.

É importante destacar que as Áreas de Proteção Ambiental (APA) tem como finalidade conciliar a conservação da natureza com o desenvolvimento socioeconômico sustentável, buscando proteger a biodiversidade, os recursos hídricos e o patrimônio cultural, permitindo, ao mesmo tempo, atividades econômicas compatíveis com a conservação.

No que diz respeito às Unidade de Conservação (UC), estas são áreas naturais instituídas pelo poder público, com o objetivo de proteger a natureza e os recursos naturais, possuindo regras de manejo mais definidos.

Em suma, as APAs são uma ferramenta importante para a conservação da natureza em áreas com ocupação humana, enquanto as UCs são áreas protegidas com objetivos mais específicos e regimes de manejo mais restritivos.

- DOS DANOS AMBIENTAIS E DA DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

Pois bem. A parte Agravante afirma ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação originária e que não pode ser atingida pela determinação de indisponibilidade de bens em cognição sumária.

Em matéria de direito ambiental, a demora estatal torna ainda mais premente à adoção de medida eficaz para evitar a persistência da degradação, bem como para se iniciar, sem perda de tempo, a recuperação ambiental.

O Ministro Mauro Campbell Marques, por meio do julgamento do REsp 1116964/PI, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2011, destacou que: “O tempo não é um aliado, e sim um inimigo da restauração e da recuperação ambiental.”

A existência de desmatamento ilegal é fato incontroverso, havendo, inclusive lavratura de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público.

É importante salutar que a Constituição Federal, por meio do seu art. 225, prevê o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente sustentável, destacando que a Floresta Amazônica é considerada patrimônio nacional, devendo ser preservada, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Leia-se

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Neste viés, a proteção do meio ambiente é considerado um direito fundamental, sendo um dever imposto a todos.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, em repetidos julgamentos, tem realçado o apreço da Constituição da República Federativa do Brasil pela preservação do meio ambiente:

[...] Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal l, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 417408/RJ AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de abril de 2012).

[...] A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza
propter rem
. Precedentes: REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 10/8/2010; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j.15/2/2011;AgRg no REsp 1170532/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, j.24/8/2010; REsp 605.323/MG, Rel. para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, j. 18/8/2005, entre outros. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1254935/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de março de 2014).

O Estado do Pará, conforme se extrai dos autos de origem, embasa seu pleito nos seguintes procedimentos administrativos:
Processo Punitivo nº 4372
(Id Num. 103329003 - Págs. 1-15, Id Num. 103329004 - Págs. 1-15, Id Num. 103329006 - Págs. 1-35, Id Num. 103329009 - Págs. 1-2, Id Num. 103329010 - Págs. 1-12),
Processo Infracional
nº 25739 (Id Num. 103329012 - Págs. 1-16),
Processo Administrativo
nº 27174 (Id Num. 103329014 - Págs. 1-9, Id Num. 103329017 - Págs. 1-8, Id Num. 103329019 - Págs. 1-7, Id Num. 103329021 - Págs. 1-7, Id Num. 103329023 - Pág. 1),
Processo Administrativo
nº 29787 (Id Num. 103329025 - Págs. 1-13),
Processo Administrativo
nº 29788 (Id Num. 103329029 - Págs. 1-13),
Processo Administrativo
nº 29791 (Id Num. 103329030 - Págs. 1-12),
Processo Administrativo
nº 32699 (Id Num. 103329031 - Págs. 1-12, Id Num. 103329033 - Págs. 1-11),
Processo Administrativo
nº 36952 (Id Num. 103329035 - Págs. 1-15, Id Num. 103329036 - Págs. 1-9),
Processo Administrativo
nº 36954 (Id Num. 103330390 - Págs. 1- 12),
Processo Administrativo
nº 51747 (Id Num. 103330394 - Págs. 1-9, Id Num. 103330397 - Págs. 1-6, Id Num. 103330399 - Págs. 1-11, Id Num. 103330401 - Págs. 1- 24, Id Num. 103330402 - Págs. 1-20), nos quais constam autos de infração e termos de embargo, bem como constataram evidências de degradação ambiental por profissionais ligados à área ambiental vinculados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, ao Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, e a outros órgãos técnicos.

Assim tem se portado a jurisprudência acerca da indisponibilidade de bens:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO —
DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE
— SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE. Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco,
a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000077-19.2017.8.11.0000, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/02/2020)

Agravo Regimental em Duplo Grau de Jurisdição e Apelação Cível. Ação civil pública. Dano Ambiental. Área de preservação permanente. Processo erosivo. Implantação de medidas de recuperação. Admissibilidade. Obrigação de fazer. Multa diária. Penhora online. Possibilidade I - Presentes nos autos provas robustas que apontam os danos causados ao meio ambiente, deve ser deferida a tutela específica que o caso requer, devendo prevalecer, em casos tais, o princípio constitucional do direito ao meio ambiente equilibrado. II - A inércia do Poder Público no cumprimento dos encargos político-jurídicos que lhe incumbem, por ausência de medidas concretizadoras, traduz-se, em verdade, na violação negativa do texto constitucional, não havendo discricionariedade do Administrador frente aos direitos consagrados constitucionalmente, sendo, nesse aspecto, vinculada a atividade administrativa. III - Revelando-se razoável o valor fixado a título de astreintes, deve ser mantida a quantia fixada pelo magistrado a quo, como forma de coagir a municipalidade ao cumprimento das obrigações de fazer concernentes na recuperação da área de preservação permanente. IV - Inexiste óbice para que a penhora online de valores públicos, ante a constatada omissão do Poder Público Municipal em adotar medidas de preservação e recuperação de áreas degradadas. V - Ausência de fato novo. Não trazendo o recorrente nenhum elemento novo capaz de sustentar a pleiteada reconsideração da decisão fustigada, deve ser desprovido o agravo interno interposto. Recurso conhecido e desprovido. (TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDICAO 280920-46.2010.8.09.0051, Rel. DES. CARLOS ALBERTO FRANCA, 2A CAMARA CIVEL, julgado em 23/04/2013, DJe 1294 de 02/05/2013)

Na hipótese, entendo que estão presentes fortes elementos que demonstram que as partes foram responsáveis pelo desmatamento da Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, na Gleba Estadual Altamira II, de modo que não verifico razões para retificar o
decisum
recorrido.

Destaco, ainda, que a indisponibilidade de bens visa assegurar o resultado útil do processo, ou seja, visa garantir a liquidez patrimonial em caso de condenação de ressarcimento de danos ou restituição de bens e valores.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIDOR-PAGADOR. REPARAÇÃO INTEGRAL. FLORESTA NATIVA. VULTOSO DESMATAMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. 1. A teor do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 2. O desmatamento de milhares de hectares de floresta nativa justifica o propósito de assegurar a viabilidade da futura execução da sentença na ação de reparação, por meio da decretação de indisponibilidade de bens do Réu. 3. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, tão somente para, mantida a indisponibilidade decretada pela decisão agravada, ressalvar ao Agravante a possibilidade de, por meio de requerimento devidamente fundamentado ao Juízo de origem, requerer a liberação dos valores comprovadamente necessários ao seu próprio sustento e de sua família e à conservação de seu patrimônio. (TRF 1ª R.; AI 2007.01.00.050018-0; PA; Sexta Turma; Relª Desª Fed. Maria Isabel Gallotti Rodrigues; Julg. 07/04/2008; DJF1 06/05/2008; Pág. 478) (Publicado no DVD Magister nº 24 – Repositório Autorizado do TST nº 31/2007).

- DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais do Brasil, que funciona como um inventário detalhado das áreas de preservação permanente (APPs), reservas legais, florestas e demais remanescentes de vegetação nativa existentes em cada propriedade.

O CAR auxilia no planejamento de atividades agrícolas e florestais, garantindo a sustentabilidade ambiental e a conservação dos recursos naturais, sendo possível monitorar o desmatamento e outras alterações na cobertura vegetal, permitindo a tomada de medidas para combater esses problemas.

No processo criminal
nº 0801033-94.2022.8.14.0053, se verificou que a verdadeira área da Fazenda Ouro Verde, atual Canto Verde, é de 25.467,40 hectares, mas que estava sendo declarada área extremamente menor, de 15.264,903 hectares.

A confrontação entre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) do Pará - Demonstrativo do Imóvel (Num. 103328993 - Págs. 07/19) e os instrumentos particulares de contrato de compromisso de compra e venda de posse de imóvel rural (Num. 103328993 - Págs. 20/25; Num. 103328997 - Págs. 12/17) evidencia uma divergência significativa na extensão da Fazenda Ouro Verde, atualmente denominada Canto Verde. Enquanto os documentos de compra e venda indicam uma área total de 25.467,400 hectares, o CAR declara apenas 15.264,1814 hectares.
Essa discrepância de 10.240,079 hectares corresponde à área localizada na APA Triunfo do Xingu que o Estado do Pará reivindica como sua.

Pelos documentos acostados aos autos, principalmente da certidão de inteiro teor (Id Num. 103328995 - Págs. 1-10, Id Num. 103328997 - Págs. 1-2), verifica-se que a área equivalente a 10.240,079ha é área matriculada em nome do Estado do Pará, constante na Gleba Altamira II, matriculada sob o nº 1.075, Livro 2-C, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Altamira, para a qual não foram encontrados registros de título definitivos de terra expedidos pela Autarquia Agrária Estadual, desse modo, a área é de domínio público estadual.

Ao que consta nos autos, a Agravante é coproprietária de área que, conforme verificação in loco e investigações conduzidas pela Operação Outsiders, foi alvo de grave degradação ambiental, sendo notório que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi utilizado para encobrir a verdadeira extensão da área desmatada. Além disso, o nome de Sônia Maria de Paula aparece como possuidora da Fazenda Canto Verde, cuja extensão, segundo sua Declaração de Imposto de Renda, corresponde a 25.467,40 hectares, contradizendo a informação de que ela apenas deteria os 15.264,903 hectares alegados.

Acerca do
bis in idem
, O TAC firmado pela Agravante com o Ministério Público em 2019 trata de um acordo extrajudicial, cujo cumprimento não impede a adoção de outras medidas judiciais de natureza preventiva ou reparatória, principalmente quando os danos ambientais persistem. O artigo 225 da Constituição Federal impõe ao Estado e à coletividade o dever de proteger o meio ambiente, sendo compatível a adoção de medidas adicionais, como a imissão na posse e a tutela de urgência, para impedir a continuidade da degradação.

As demais alegações trazidas pela recorrente devem ser colocadas em análise pelo Juízo de origem, evitando assim a supressão de instâncias.

Portanto, mantenho inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/11/2024